Tribunal: STJ
Processo: 5590939-13.2020.8.09.0144
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2288914 - GO
(2023/0035308-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: J C P
ADVOGADO
: PUBLIUS LENTULLUS VIEIRA DA SILVA - GO029222
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
PENAL.
AUSÊNCIA
DE
ESPECIFICAÇÃO
DO
DISPOSITIVO LEGAL QUE TERIA SIDO VIOLADO. SÚMULA 284/STF.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
04/09/2025
10/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP).
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50426634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/09/2025 13:42:46
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 5135b9dc-a839-4190-814d-03648f64afcf

AgRg nos EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2288914 - GO
(2023/0035308-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: J C P
ADVOGADO
: PUBLIUS LENTULLUS VIEIRA DA SILVA - GO029222
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
PENAL.
AUSÊNCIA
DE
ESPECIFICAÇÃO
DO
DISPOSITIVO LEGAL QUE TERIA SIDO VIOLADO. SÚMULA 284/STF.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por J C P contra a decisão

monocrática por mim proferida que rejeitou os segundos embargos de declaração (fls.
454/455) após ter acolhido aos primeiros aclaratórios opostos para conhecer do
agravo, mas não conhecer do recurso especial, em razão da Súmula 284/STF (fls. 438
/440).
Requer a parte agravante (fls. 461/477) o afastamento dos óbices aplicados,
alegando que indicou adequadamente os dispositivos violados (arts. 384 e 399, § 2o,
do CPP e Súmula 160/STF), relativos à
e à quebra da identidade física
mutatio libelli
do juiz. Sustenta violação de princípios constitucionais, omissão na decisão dos
embargos e negativa de vigência de normas infraconstitucionais.
Requer, assim, o acolhimento do agravo regimental a fim de que seja
reconsiderada a decisão monocrática, com o consequente conhecimento do recurso
especial e, subsidiariamente, a remessa da presente questão via incidente de
repercussão geral ao STF.
O Ministério Público Federal apresentou parecer opinando pelo
desprovimento do recurso (fls. 497/499).
Documento eletrônico VDA48955721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/07/2025 18:22:04
Código de Controle do Documento: 5b654709-482c-4a1f-a3fd-21a5b943e489

É o relatório.
VOTO
O agravo regimental preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido. Contudo, a insurgência não merece provimento.
A decisão agravada foi assim ementada (fl. 454):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 619 do CPP, o
recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades, contradições
ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no pronunciamento embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
Na espécie, a decisão embargada enfrentou de forma clara e coerente todas
as questões suscitadas, em conformidade com a jurisprudência consolidada desta
Corte Superior, inexistindo omissão ou contradição. Destacou-se que o recurso
especial (fls. 329/341) não indicou com precisão os dispositivos legais federais
supostamente violados, nem apresentou fundamentação capaz de demonstrar de que
forma o acórdão recorrido teria contrariado a legislação infraconstitucional.
Sobre o tema, é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de
que o recurso especial é meio de impugnação de fundamentação vinculada, e por isso
exige a indicação ostensiva dos textos normativos federais a que negou vigência o
aresto impugnado. Não basta, para tanto, a menção en passant a leis federais,
tampouco a exposição do tratamento jurídico da matéria que o recorrente entende
(AgRg no AREsp n. 2.392.824/SP,
correto, como se estivesse a redigir uma apelação
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
).
31/10/2023
Verifica-se, portanto, que a defesa deixou de indicar, de maneira clara,
direta e individualizada, os dispositivos de lei federal que teriam sido violados pelo
acórdão recorrido, bem como de demonstrar de que modo o julgado teria incorrido em
interpretação equivocada. Tal omissão caracteriza evidente deficiência na
fundamentação do recurso especial, circunstância que impede seu conhecimento.
Justifica-se, assim, a correta aplicação da Súmula 284/STF.
Na mesma linha: AgRg no AREsp n. 2.482.535/SP, Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
; AgRg no REsp n. 1.968.097/MS,
22/3/2024
Documento eletrônico VDA48955721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/07/2025 18:22:04
Código de Controle do Documento: 5b654709-482c-4a1f-a3fd-21a5b943e489

Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
; AgRg no AREsp n.
15/3/2024
2.314.965/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
; e AgRg no
12/6/2023
REsp n. 1.949.109/PR, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
.
10/6/2022
Sublinho, nesse particular, que a menção a normas infraconstitucionais, de
forma esparsa, no corpo das razões recursais, não supre a exigência de
fundamentação adequada do recurso especial, pois dificulta a delimitação da
controvérsia. A propósito: AgRg no AREsp 2.721.120/GO, Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, DJEN
.
28/5/2025
Ademais, a tentativa de suprimento da deficiência apenas em sede de
agravo regimental configura inovação recursal, sendo vedada pela preclusão
consumativa (AgRg no AREsp n. 2.727.545/GO, Ministro Ribeiro Dantas, DJEN
).
14/2/2025
Dessa forma, a parte agravante não se desincumbiu do ônus de afastar, de
modo suficiente e específico, os fundamentos da decisão agravada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA48955721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/07/2025 18:22:04
Código de Controle do Documento: 5b654709-482c-4a1f-a3fd-21a5b943e489

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp 2.288.914 / GO
Número Registro: 2023/0035308-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
559093913 55909391320208090144
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg nos EDcl nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J C P
ADVOGADO : PUBLIUS LENTULLUS VIEIRA DA SILVA - GO029222
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : J C P
ADVOGADO : PUBLIUS LENTULLUS VIEIRA DA SILVA - GO029222
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
10/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50397783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:27:55
Código de Controle do Documento: 57ee67d3-6b9d-4b65-a66d-6583a15a0db3

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50397783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:27:55
Código de Controle do Documento: 57ee67d3-6b9d-4b65-a66d-6583a15a0db3